Tribunal: TJSP
Processo: 1003338-50.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - NOTEBOOK – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de aparelho Notebook. Devolução do valor pago pelo aparelho bem determinada em primeiro grau. No caso, a requerida não demonstrou ter solucionado os problemas apresentados com o bem adquirido pela autora. Rescisão contratual e devolução do valor pago.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - NOTEBOOK – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de aparelho Notebook. Devolução do valor pago pelo aparelho bem determinada em primeiro grau. No caso, a requerida não demonstrou ter solucionado os problemas apresentados com o bem adquirido pela autora. Rescisão contratual e devolução do valor pago. Possibilidade. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.